Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017750-83.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de incidente processual (NU 1007240-79.2021.811.0042), prorrogou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão temporária seria desnecessária, sobretudo porque a autoridade policial não pediu a prorrogação em relação aos demais corréus; 2) estaria em situação fático processual idêntica à dos coinvestigados que tiveram as prisões temporárias revogadas e/ou não prorrogadas, a merecer tratamento igualitário; 3) a paciente é genitora de duas crianças com idade inferior a 06 (seis) anos de vida, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “para que seja emitido o contramandado de prisão para permitir que a ora Paciente PERMANEÇA EM LIBERDADE, ainda que mediante imposição de medidas difusas (art.319 do CPP) até o julgamento do mérito deste remédio heroico” (ID 104172971), com documentos (ID 104172972/ID 104172989).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
Como se sabe, a prisão temporária tem como objetivo o acautelamento do inquérito policial – procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso e a reunir elementos suficientes para servir de lastro à acusação.
A representação pela Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, Prisão Temporária, Sequestro de Bens e Valores e quebra de sigilo de Dados Bancários e Fiscal, subscrita pelo Delegado de Polícia Artur Andrade Almeida, indica que Joaquim Pereira da Silva (“Pesadelo/Fiothi”) e Junior dos Reis Carvalho (“Furete/Faraó”), exercem, em tese, a liderança do tráfico de drogas nos municípios de São Félix do Araguaia/MT e Alto Boa Vista/MT, de forma reiterada, sendo que, além de não possuírem residência fixa, também não exercem atividade remunerada lícita.
Por sua vez, Edineia da Silva Nascimento e Patrícia Gomes Ramos, “com seus nomes, agências e contas bancárias indicadas expressamente no caderno de contabilidade do crime, continuam a praticar o delito de Lavagem de Capitais”, movimentando valores incompatíveis com as suas rendas, ao passo que Claudia Pereira dos Santos Martins e LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, ambas, conforme apuração, são “titulares das contas bancárias mães, ou seja, são destinatárias dos valores obtidos, possuindo a maior parcela da movimentação financeira em suas contas” (ID104172973).
Como se observa, as investigações preliminares apontam para o envolvimento da paciente nos fatos delitivos.
Diante dos elementos angariados até o momento, o Juízo singular, em 9/7/2021, deferiu a prisão temporária da paciente e outros 10 (dez) indiciados nos seguintes termos:
[...]Conforme Relatório de Investigação 138/2021 da Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia, o trabalho policial teria se desenvolvido da seguinte forma:
1)Início das investigações nos autos do IP 57/2020, relacionada ao CRIME DE TORTURA em face da vítima MARCOS RAY OLIVEIRA FRANÇA (nome social Rayca), praticado em tese, por Samuel da Silva Souza, vulgo “Pé de Pato”, Thiago Ferreira Araújo, vulgo “Zé Bode”, Nathan Souza Marinho, vulgo “Dunga”, e João Gabriel Ferreira da Silva, vulgo “Gabrielzinho”. MARCOS RAY, meses após este fato, foi executado (vítima de homicídio).
2) Deferimento de Busca e Apreensão, que culminou no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de THIAGO FERREIRA DE ARAUJO (em posse de drogas, armas, e o caderno de contabilidade do crime, anotações, etc.), Inquérito Policial 150.4.2020.13352;
3) Apreensão do CADERNO DA CONTABILIDADE DO CRIME, com a indicação nominal de todos os envolvidos no esquema, em posse da POLÍCIA CIVIL, informações indicadas no Relatório de Investigação no. 756/2020.
4) Juntada do Relatório de Investigação no. 756/2020, onde a POLÍCIA CIVIL fez o CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES, com a indicação da QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS ENVOLVIDOS participantes do esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de São Félix do Araguaia/MT. Em sua maioria, todos com passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas.
5) Juntada, após o deferimento da quebra do sigilo bancário, do RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, onde consta os beneficiários da mercancia de drogas e lavagem de dinheiro, da seguinte forma: a) 156 depósitos oriundos de agências bancárias destinados para a “conta bancária-mãe”; b) 71 depósitos oriundos depósitos de unidades lotéricas; c) 37 Transferências intrabancárias, sendo um dos depositantes um dos alvos citados no Relatório de Investigação 756/2020 (EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO); d) 89 saques em unidades em terminais de auto atendimento; e) 50 transferências bancárias.
6) Total estimado movimentado pelo grupo: Mais de meio milhão de reais. [...]
Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória temporária.
A cautelar prisional pretendida pela Autoridade Policial é utilizada no curso de investigações policiais para auxiliar nas diligências investigativas.
Nos termos da Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989, deve-se observar os seguintes requisitos para sua aplicação.
[...] A soma dos valores arrecadados e movimentados pelos investigados possibilitaria o FINANCIAMENTO de outros crimes na REGIÃO do ARAGUAIA, como, por exemplo, aquisição de armamentos, roubo de semoventes, novo cangaço, homicídios, além de manter NO PODER os beneficiários dos valores.
A sociedade, neste contexto, permaneceria refém e incapaz diante do PODER PARALELO gerado pelo tráfico ilícito de drogas restando ao ESTADO a responsabilidade de REAÇÃO, dentro dos limites legais, resguardando os bens jurídicos mais relevantes para manutenção da ordem pública e paz social.
Desta forma, a segregação cautelar seria necessária para INTERROMPER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOMINANTE NA REGIÃO impedindo a evolução de atos delitivos e atentados mais graves. [...]
Consta descrito pela Autoridade Policial que os fundamentos para a tutela cautelar na seara criminal, delineadores do fumus commissi delicti, apresentam-se como sendo a prova da materialidade delitiva, a droga anteriormente apreendida (IP 89/2020), o caderno de contabilidade do crime e as movimentações financeiras relativas aos investigados. Em conjunto, a prova da materialidade delitiva e os nomes declinados no caderno, evidenciando os indícios de autoria, são suficientes a ensejar o encarceramento provisório dos agentes.
Os delitos investigados são graves. Apura-se os crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da lei no 11.343/2006; artigo 1o, § 4o, da Lei 9.613/98; Art. 2o, da lei 12.850/2013, com indícios da existência de um grupo organizado não só para a prática do tráfico de drogas como ainda, para a lavagem do dinheiro relacionado ao tráfico, e composto pela associação de 12 (doze) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.
Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações da Autoridade Policial de que os suspeitos JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (PESADELO/FIOTHI) e JUNIOR DOS REIS CARVALHO (FURETE/FARAÓ) constituem a LIDERANÇA do tráfico de drogas nos municípios de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT e ALTO BOA VISTA/MT e que ambos continuam a praticar crimes impunimente, de forma reiterada. Tais investigados além de não possuírem residência fixa, também não exercem atividade remunerada lícita.
Ademais, conforme exposto, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO e PATRÍCIA GOMES RAMOS, com seus nomes, agências e contas bancárias indicadas EXPRESSAMENTE no CADERNO DE CONTABILIDADE DO CRIME, continuam a praticar o delito de LAVAGEM DE CAPITAIS, movimentando valores incompatíveis com as suas rendas. No mesmo sentido CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS e LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, ambas, conforme apuração, são titulares das contas bancárias mães, ou seja, são destinatárias dos valores obtidos, possuindo a maior parcela da movimentação financeira em suas contas.
Assim, a prisão temporária é imprescindível para investigação policial, sobretudo, pelo fato de que em liberdade os investigados poderão obstruir o trabalho da polícia. [...]
Portanto, estamos diante de uma modalidade de macrocriminalidade para a qual o instituto da prisão temporária é necessário para as investigações do inquérito policial.
Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados abaixo identificados e qualificados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro no artigo 1o, incisos I e III, alínea c, da Lei n. 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90: [...] 10) LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS.
Consigno aos Mandados de Prisão Temporária o prazo de validade de 30 (trinta) dias para o cumprimento. (Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito - ID 104172975 - grifo nosso).
Em 20.8.2021, a Juíza da causa renovou a validade dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor da paciente e de outras duas coinvestigadas, Patrícia Gomes Ramos e Rubiane Ferreira, com a seguinte fundamentação:
[...] Trata-se de Representação Policial pela PRISÃO TEMPORÁRIA e outras Medidas Cautelares, formuladas no interesse do Inquérito Policial no 107/2020 DP SFA, instaurado para investigar a prática, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Lavagem de Dinheiro e demais correlatos. [...]
Da análise dos autos, verifico que este Juízo decretou a Prisão Temporária dos investigados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO, NAOMA SILVA CARMO COSTA, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, ARTHUR BRITO DOS SANTOS, RUBIANE FERREIRA DA SILVA, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO, PATRÍCIA GOMES RAMOS, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS e LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, por 30 (trinta) dias.
Em 20.07.2021, houve o cumprimento das ordens judicias, ocasião em que foram devidamente cumpridas as prisões temporárias dos investigados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO, NAOMA SILVA CARMO COSTA, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, ARTHUR BRITO DOS SANTOS, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO e CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS, já em relação às investigadas LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, PATRICIA GOMES RAMOS E RUBIANE FERREIRA, não houve o devido cumprimento, em razão de não terem sido localizadas, conforme informações colacionadas aos autos.
Verifico, ainda, que em 26.07.2021, este Juízo revogou o decreto de Prisão Temporária das investigadas EDNÉIA DA SILVA NASCIMENTO e CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS.
Assim, considerando o vencimento do prazo estabelecido na Prisão Temporária, e em consonância com o parecer Ministerial, bem como ao fato da Autoridade Policial não ter interesse na prorrogação da referida medida, em face daqueles que se encontram segregados, EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás de Soltura em favor dos investigados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO, NAOMA SILVA CARMO COSTA, JUNIOR DOS REIS CARVALHO e ARTHUR BRITO DOS SANTOS.
II - DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO FORMULADO PELA DEFESA DA INVESTIGADA LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS; [...]
Verifico dos autos, a investigada LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS não foi localizada no cumprimento das ordens judicias. [...]
Ora, em se tratando de institutos diversos e inexistindo expressa previsão legal autorizando a substituição, não se faz possível a concessão da prisão domiciliar, mormente em se considerando ser a prisão temporária cabível por trinta dias, prorrogáveis por mais trinta. [...]
Destaca-se que a prisão temporária diferencia-se da prisão preventiva, uma vez que possui o âmbito de abrangência mais reduzido. Segundo a melhor doutrina, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, decretada por um prazo certo, durante o inquérito policial, cuja finalidade é cooperar com a investigação criminal.
Vê-se que a previsão legal de substituição do enclaustro por prisão domiciliar, encontra esteio somente no que se refere à decretação da prisão preventiva, não havendo, portanto, qualquer embasamento para justificar a substituição da prisão temporária pela domiciliar.
Aliás, a considerar os objetivos dos institutos em questão, a prisão temporária não possui qualquer convergência com a prisão domiciliar, são, portando, conflitantes, uma vez que não se concebe a possibilidade de colocar um investigado em sua residência, sem qualquer vigilância mais eficaz e, ainda, com a possibilidade de que efetue a comunicação com terceiros, o que poderia vir a prejudicar os trabalhos investigatórios. Deste modo, estando o enclaustro cautelar das investigadas devidamente fundamentado no artigo 1o da Lei no 7.960/89 e sendo a custódia imprescindível para as investigações, não há que se falar em possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, razão pela qual INDEFIRO formulado pela defesa da investigada LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS.
Outrossim, considerando que o prazo determinado na Prisão Temporária se finda nesta data (20.08.2021), e tendo em vista que as investigadas LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, PATRICIA GOMES RAMOS e RUBIANE FERREIRA, não foram localizadas quando do cumprimento das ordens Judicias e considerando a necessidade do prosseguimento das investigações, RENOVO a validade dos Competentes Mandados de Prisão Temporária das investigadas acima, por 30 (trinta) dias, me reportando aos fundamentos exarados no ID. 60223559. Consigno, prazo de 60 (sessenta) dias, para o cumprimento dos competentes mandados de Prisão Temporária. (ID 104172979)
Os crimes em tese cometidos - organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - são graves e permitem a prisão temporária (art. 1o, inciso III, da Lei no 7.960/1989).
Além disso, a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório necessário a elucidação dos fatos em toda a sua extensão, o que se amolda à hipótese prevista no art. 1a, inciso I, da norma.
Assim sendo, pelo menos por ora, não há se falar em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.
Colacionam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:
[...] Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989. Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, AgRg no HC 663.109/PE - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.5.2021).
[...] Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento paciente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal. (TJMT, HC NU 1001859-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.4.2018).
Ademais, o decreto de prisão expedido em desfavor da paciente não foi cumprido (https://portalbnmp.cnj.jus.br) porque ela não foi encontrada, conforme decisão do Juízo singular.
Assim sendo, a fuga se agrega aos fundamentos que recomendam preservar a prisão temporária decretada. Confira-se:
[...] Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, "ante a necessidade da identificação e oitiva de testemunhas, diligência que notoriamente corre o risco de ser inviabilizada com a permanência do suspeito em liberdade" (fl. 112), reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação” [...] (STJ, HC 574.782/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 15.4.2021).
[...] Ademais, desde que decretada a prisão temporária, o recorrente evadiu-se para local incerto e não sabido, permanecendo foragido já há mais de 3 anos, circunstância que complementou os já suficientes fundamentos para a prisão. [...] (STJ, AgRg no RHC 140.911/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021)
Por outro lado, verifica-se os investigados Joaquim Pereira da Silva, Mateus Rodrigues de Araújo, Naoma Silva Carmo Costa, Junior dos Reis Carvalho, Arthur Brito dos Santos, Ednéia da Silva Nascimento e Claudia Pereira dos Santos Martins, que tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos no dia 20.7.2021, tendo sido revogadas as prisões dessas duas últimas [Ednéia e Claudia], no dia 26.7.2021, e não prorrogadas dos demais [Joaquim, Mateus, Naoma, Junior e Arthur].
A paciente LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS e as coindiciadas Patrícia Gomes Ramos e Rubiane Ferreira não foram localizadas para cumprimento dos respectivos mandados de prisões, de modo que não se encontra em situação fático jurídica idêntica a daqueles que tiveram as prisões temporárias efetivamente cumpridas.
Com efeito, a “ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP” (HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021).
Sobre a prisão domiciliar, a impetração está instruída com certidões de nascimento que demonstram ser a paciente genitora de Lislley Gabrielly Fortunato da Silva, de 9 (nove) anos de idade, e Palloma dos Santos, de 6 (seis) anos de idade (ID104172988).
Todavia, embora “a Paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente” (STJ, AgRg no HC 588.094/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.8.2020).
No mesmo sentido: “A custódia domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial” (STJ, AgRg no HC 545.795/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).
Sublinhe-se, finalmente, que “tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” (STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.5.2021).
Nesse quadro, apresenta-se conveniente a manutenção do decreto de prisão temporária da paciente até o exame do mérito da impetração pelo colegiado, oportunidade em que a sua necessidade será reavaliada pela Câmara julgadora.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.